Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713201-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MYRIAM CARDOSO RORIZ, BERCARIO E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFATIL EDUCART EIRELI - ME DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 61764589 – autos principais) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluiu do polo passivo da demanda a empresa Berçário e Creche Espaço Educart – EIRELI. A agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a desconsideração, pois a empresa integra o grupo familiar dos agravados. 2. Não se contata a presença de elementos indicativos do de irreversível perigo de dano. Limitou-se o agravante a requerer a tutela recursal antecipada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 8/6/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR